Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752095-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS IMPETRADO: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O e. TCDF, por meio da Decisão no 3869/17, proferida em 10.08.17, aplicou à impetrante as seguintes penalidades: “PROCESSO No 24101/2010 RELATOR : CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO EMENTA : Auditoria de Regularidade no 1.2003.12, para exame da execução dos serviços vinculados ao programa “Ciência em Foco”, no âmbito do Contrato no 125/07, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SE/DF e a empresa Sangari do Brasil Ltda. DECISÃO No 3869/2017 O Tribunal, por maioria, acolhendo voto do Conselheiro RENATO RAINHA, fundamentado em sua declaração de voto, elaborada em conformidade com o art. 111 do RI/TCDF, decidiu: I - relevar a intempestividade apontada nos autos; II - tomar conhecimento das razões de justificativa apresentadas pelos Srs. SINVAL LUCAS DE SOUZA FILHO (fls. 430/453), JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE (fls. 454/460), MÁRIO VIÇOSO DO AMARAL (fls. 461/467), ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA PAULA (fls. 494/513), GIBRAIL NABIH GEBRIM (fls. 514/563), MARCO AURÉLIO SOARES SALGADO (fls. 586/624) em atendimento ao item 'II' da Decisão no 3.372/2014; III - nos termos do art. 13, § 3° da LC n° 1/94, considerar revéis os Srs. MARCELO AGUIAR DOS SANTOS SÁ, EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS e RICARDO TEIXEIRA DESTORD, por não terem atendido à audiência que lhes fora determinada pelo Tribunal; IV - nos termos do art. 57, II c/c art. 60 da Lei Complementar n° 1/94, fixar em R$ 11.000,00 (onze mil reais) o valor da multa a ser aplicada aos Srs. MARCELO AGUIAR DOS SANTOS SÀ, EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS e RICARDO TEIXEIRA DESTORD, cumulada com a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, pelo prazo de cinco anos; V - considerar improcedentes as justificativas apresentadas pelos Srs. JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE e GIBRAIL NABIH GEBRIM e, nos termos dos arts. 57, II, e 60 da Lei Complementar n° 1/94, fixar em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) o valor individual da multa, cumulada com a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, pelo prazo de oito anos; VI - considerar improcedentes as justificativas apresentadas pelos Srs. SINVAL LUCAS DE SOUZA FILHO, MÁRIO VIÇOSO DO AMARAL, ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA PAULA e MARCO AURÉLIO SOARES SALGADO e, nos termos do art. 57, II, da Lei Complementar n° 1/94, fixar em R$ 11.000,00 (onze mil reais) o valor individual da multa, compatível com seu grau de responsabilidade; VII - aprovar, expedir e mandar publicar os acórdãos apresentados pelo Conselheiro RENATO RAINHA; VIII - determinar a notificação dos ora apenados para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolham aos cofres distritais os valores das penalidades aplicadas; IX - autorizar o retorno dos autos à SEAUD para as providências pertinentes. Vencido o Relator, que manteve o seu voto.” Da r. decisão acima transcrita, a impetrante apresentou recurso de revisão, não conhecido pelo e. TCDF na Decisão no 2.749/19, de 13.08.19, in verbis: “DECISÃO No 2749/2019 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – deixar de conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Sra. Eunice de Oliveira Ferreira Santos (fls. 1995/2009), em face da Decisão no 3.869/17 e do Acórdão no 313/17, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 288 do Regimento Interno do TCDF e no art. 36, da Lei Complementar no 1/94; II – dar ciência desta decisão à recorrente, na pessoa de seu representante legal, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCDF no 183/07; III – autorizar o retorno dos autos ao Núcleo de Recursos - NUREC, para os devidos fins. Deixaram de atuar nos autos os Conselheiros INÁCIO MAGALHÃES FILHO, por força do art. 152, I e II, do RI/TCDF, e PAULO TADEU, nos termos do art. 153, § 1o, do RI/TCDF. Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA.” Posteriormente, a impetrante apresentou novo recurso de revisão, também não conhecido pelo e. TCDF na Decisão no 4138/20, de 23.09.20, no seguinte teor: “DECISÃO No 4138/2020 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – não conhecer do recurso de revisão interposto pela Sra. Eunice de Oliveira Ferreira Santos contra a Decisão n° 3869/2017, ante a ausência dos requisitos indicados no art. 36 da Lei Complementar no 01/1994; II – dar ciência desta decisão à recorrente, na pessoa de seu representante legal, em face do disposto no art. 4o, § 2o, da Resolução TCDF no 183/2007; III – autorizar o retorno dos autos ao NUREC, para a adoção das providências devidas. Deixaram de atuar nos autos os Conselheiros INÁCIO MAGALHÃES FILHO, por força do art. 152, I e II, do RI/TCDF, e PAULO TADEU, nos termos do art. 153, § 1o, do RI/TCDF.” Da r. decisão supracitada, a impetrante ajuizou em 19.10.20 mandado de segurança, MSG 0746031-70.2020.8.07.0000, distribuído ao e. Conselho Especial, Relatoria do e. Des. Diaulas Costa Ribeiro, cuja liminar postulada foi indeferida em r. decisão de 05.11.20, nos seguintes termos: “1. Mandado segurança com pedido de liminar impetrado por Eunice de Oliveira Ferreira Santos no qual pleiteia a suspensão das penalidades impostas no acórdão no 3.869/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 2. Afirma que a decisão colegiada teria sido arbitrária e ilegal, pois deixou de observar todos os anos de bons serviços prestados pela impetrante e que o contrato objeto de análise pelo TCDF não teria sido por ela celebrado. 3. Argumenta que o colegiado não teria considerado o princípio da segregação das funções de gestão e que a impetrante adotou todas as medidas necessárias com a finalidade de cumprir as diretrizes repassadas pelo TCDF à administração anterior. 4. Aduz que não teria praticado qualquer ilícito, tampouco estaria demonstrada a sua omissão em atender às determinações do TCDF, sendo que essas questões deveriam ser analisadas na dosimetria das penalidades que lhe foram impostas. 5. Reitera que desenvolveu as atividades de gestão observando todas as diretrizes permitidas em lei e não poderia ser penalizada por atos que na verdade teriam sido praticados por terceiros, sob pena de sofrer dano de difícil reparação. 6. Pede que seja deferida liminar para suspender as penas impostadas e, no mérito, a concessão da segurança para determinar que o impetrado julgue o pedido de revisão apresentado em 9/9/2020, diante do cumprimento dos requisitos necessários (Informação no 185/2020 - NUREC). 7. Custas recolhidas (ID no 20646006 e ID no 20646007). 8. Em atendimento ao despacho de ID no 20678880, a impetrante pleiteou a retificação do polo passivo para constar o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e juntou os documentos de IDs no 21005724 e no 21005726. 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 11. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 12. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir a prática de atos que irão implicar ônus à Administração Pública sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 13. Do mesmo modo, além da análise do procedimento adotado para a aplicação das sanções administrativas aos jurisdicionados, poderá averiguar a razoabilidade e a proporcionalidade das penas impostas, diante do contexto fático-jurídico e documental produzido, mediante eventual revisão judicial. 14. O contrato realizado entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a empresa Sangari do Brasil Ltda., tinha como objeto o desenvolvimento do programa “Ciência em Foco” nos estabelecimentos públicos de ensino no Distrito Federal. 15. Ocorre que a contratação foi realizada mediante inexigibilidade de licitação, o que ensejou a instauração do Processo no 39.689/007 TCDF com o intuito de apurar eventuais irregularidades. Apesar de a impetrante alegar que a decisão no 4.571/2009 é anterior ao período em que atuou como gestora (1o/12/2009 a 23/4/2010), a alegação de que fora “compelida a praticar atos que pudessem resolver supostas irregularidades” não é suficiente para afastar as suas responsabilidades. 16. Na declaração de voto anexada (ID no 20647512, págs. 1-3), consta que as condutas dos recorrentes, dentre eles a impetrante, foram devidamente analisadas e individualizadas na instrução complementar e foram consideradas insuficientes para afastar a responsabilização nas falhas identificadas pelo TCDF e que justificaram a aplicação das penalidades administrativas. 17. O remédio constitucional utilizado exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser preservado, não comportando dilação probatória, diante do rito abreviado que lhe é peculiar. Precedente deste Tribunal: [...] 18. A impetrante não se desincumbiu desse ônus, pois a decisão no 4.138/2020 TCDF foi unânime em não conhecer o recurso da impetrante diante da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 36 da Lei Complementar no 01/1994. 19. A análise prévia realizada pela área técnica do TCDF não vincula os julgadores e o fato de outro envolvido no mesmo processo ter o recurso admitido também não é suficiente para caracterizar a decisão como arbitrária ou ilegal, pois a análise considera a individualização das condutas praticadas. 20. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 21. Indefiro a liminar pleiteada, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. 22. À il. Secretaria para que retifique a autoridade apontada como coatora para Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da emenda de ID no 21005723. [...]” Da r. decisão supracitada, a impetrante interpôs agravo interno, em 12.11.20, ainda não julgado. Na mesma data, 12.11.20, a impetrante apresentou o terceiro recurso de revisão perante o e. TCDF, que também não foi conhecido, em julgamento realizado na S.O. no 5236, de 25.11.20, in verbis: “Ante do exposto, ausentes os pressupostos de admissibilidade, VOTO no sentido de que o Tribunal: I. deixe de conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Sra. Eunice de Oliveira Ferreira Santos (e-doc 1EF5D87F-e), em face da Decisão no 3.869/17 e do Acórdão no 313/17, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 288 do Regimento Interno do TCDF e no art. 36, da Lei Complementar no 1/94; II. dê ciência da decisão que vier a ser proferida à recorrente, na pessoa de seu representante legal, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCDF no 183/07; III. autorize o retorno dos autos ao Núcleo de Recursos - NUREC, para os devidos fins.” Do r. julgamento supracitado, a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, MSG 0752095-96.2020.8.07.0000, perante o e. Conselho Especial, distribuído aleatoriamente a esta Relatoria, art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, em razão da desconvocação do e. Des. Diaulas Costa Ribeiro do referido órgão (id. 22112730). Isso posto, observada a data em que foi prolatada a r. decisão pelo e. TCDF que aplicou as penalidades à impetrante; o fato de já haver litígio instaurado contra a inadmissão do segundo recurso de revisão pelo e. TCDF, o qual é precedente àquele objeto da presente impetração e que é exigido das partes comportar-se de acordo com a boa-fé, sujeitando-se à aplicação de multa a atuação temerária e protelatória, nos termos do arts. 6o, 10, 80, incs. V e VII, 81 e 933 do CPC, à impetrante, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente mandado de segurança. Intime-se. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora